Tribunal: TJBA
Processo: 0005489-40.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005489-40.2012.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA, LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CRIAÇÃO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL. LEI Nº 1.785/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Vitória da Conquista contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que julgou procedente o pedido para determinar que o ente municipal reassumisse a gestão direta dos serviços de saúde prestados no Hospital Esaú Matos e no Laboratório Central Municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a criação da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, entidade de direito privado instituída pelo município para gerir serviços públicos de saúde. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada, pois a petição inicial atendeu aos requisitos legais e apresentou causa de pedir adequada. 4. No mérito, constatou-se que o Plenário do TJBA, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 8015566-71.2019.8.05.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.785/2011, que institui a fundação pública de direito privado. 5. A sentença de primeiro grau contrariou esse entendimento vinculante, razão pela qual deve ser reformada para julgar improcedente o pedido do Ministério Público. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É constitucional a criação de fundação pública de direito privado para a gestão de serviços públicos de saúde pelo Município de Vitória da Conquista, conforme pronunciamento do Plenário do TJBA." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; CPC, arts. 319 e 927, V; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ArgInc nº 8015566-71.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Pleno, publ. 29.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0005489-40.2012.8.05.0274 em que figura como apelante MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.